Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS PELOS HERDEIROS DO FALECIDO. INGRESSO DE TERCEIRO À LIDE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE. TRANSAÇÃO ENTRE CESSIONÁRIOS. IMPEDIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em jurisdição voluntária que indeferiu o pedido para homologar a autocomposição extrajudicial, cujo objeto diz respeito à cessão de direitos hereditários pelos herdeiros do falecido, referente a glebas de terra, aos interessados no presente processo.
2. O ingresso de terceiro interessado na ação, com pleito de que não fosse homologado o acordo, sob a alegação de que os direitos às glebas de terra foram por ele adquiridos, por meio de cessão de direito, torna a jurisdição voluntária em contenciosa.
3. A jurisdição voluntária referente à homologação de acordo extrajudicial prevista no art. 725, VIII, do CPC não comporta o exame de lides, não podendo existir conflitos entre os envolvidos, de modo que o Judiciário apenas intervém para verificar a presença dos requisitos extrínsecos e formais do pacto.
4. No caso, não há certeza quanto à titularidade das cessões dos direitos hereditários feitas pelos herdeiros do de cujus, razão pela qual imperioso indeferir a homologação do acordo extrajudicial, visto que não é cabível a questão estar em litígio na jurisdição voluntária.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.